Tribunal: TJMT
Processo: 1013941-12.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013941-12.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Gravíssima]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOAO SEBASTIAO DOS SANTOS - CPF: 011.645.174-22 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JOSE MARCIEL DOS SANTOS - CPF: 092.385.404-54 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. AMEAÇAS À VÍTIMA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado com pedido de liminar visando à revogação de prisão preventiva decretada em audiência de custódia, em razão da suposta prática do crime de lesão corporal grave, sob o argumento de ausência dos requisitos legais, deficiência de fundamentação e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está desprovida dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da legítima defesa na via estreita do habeas corpus; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus não admite dilação probatória, sendo inviável o exame de teses defensivas que demandam aprofundamento fático-probatório, como a alegação de legítima defesa, especialmente diante de versões conflitantes sobre os fatos.

4.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, evidenciando o fumus comissi delicti por meio de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

5.

O
periculum libertatis
está configurado na necessidade de garantia da ordem pública e proteção da integridade física da vítima, diante da gravidade concreta da conduta.

6.

O modus operandi evidencia maior reprovabilidade, consistente em golpe de faca em região vital, circunstância que extrapola a normalidade do tipo penal e justifica a medida extrema.

7.

As ameaças proferidas pelo agente após a prisão revelam risco concreto de reiteração delitiva e reforçam a necessidade da custódia cautelar.

8.

A existência de fundamentação concreta afasta a alegação de decisão baseada apenas na gravidade abstrata do delito, ainda que haja eventual referência equivocada a dispositivo legal, sem prejuízo da validade do decreto prisional.

9.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta e do risco demonstrado.

10.

As condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não comporta análise de excludente de ilicitude quando dependente de dilação probatória. 2. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco à ordem pública ou à vítima. 3. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 4. Medidas cautelares diversas são inaplicáveis quando insuficientes para conter o risco concreto de reiteração delitiva ou ameaça à vítima.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, I e II, 312, 313, I, e 319; CP, art. 129, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 634.381/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 23.03.2021; STJ, AgRg no HC 934.044/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 04.12.2024; STJ, RHC 134.749/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25.05.2021; TJMT, HC 1010325-97.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 11.06.2024; TJMT, HC 1027364-10.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 17.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
JOÃO SEBASTIÃO DOS SANTOS
, contra ato supostamente ilegal atribuído ao Juízo Plantonista da Comarca de Barra do Bugres, nos autos do Processo nº 1001007-95.2026.8.11.0008.

A impetrante narra, em sua petição inicial (ID 357215883), que o paciente foi preso em flagrante delito em 29 de março de 2026, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 129, § 1º, inciso II, do Código Penal. Relata que, na mesma data, durante a audiência de custódia, a autoridade judicial apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando-a na garantia da ordem pública e na proteção da integridade física e da vida da vítima.

Sustenta a defesa a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta e idônea, baseando-se em considerações genéricas sobre a gravidade abstrata do delito e incorrendo em equívoco ao invocar dispositivo legal referente à violência doméstica, situação estranha ao caso concreto.

Aduz, ainda, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, sendo primário, com 50 anos de idade, possuindo residência fixa e trabalho lícito como fiscal rural (ID 357215884, pg. 12).

Destaca que o paciente não tentou se evadir, apresentando-se espontaneamente aos policiais, o que demonstraria sua intenção de colaborar com a justiça e a ausência de risco à aplicação da lei penal.

Com base nesses argumentos, a impetrante defende a desnecessidade e a desproporcionalidade da medida extrema, pleiteando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ao final, requer a concessão da ordem, em caráter liminar, para revogar a prisão preventiva e expedir o competente alvará de soltura em favor do paciente, confirmando-se a decisão no mérito.

A liminar vindicada foi indeferida (id. 357761862) e acostadas no id. as informações da autoridade impetrada (id. 357815367).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, é pela
denegação da ordem
, consoante entendimento assim sumariado:

“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE – Pedido de revogação da custódia cautelar – Impertinência – Alegação de legítima defesa – Matéria que demanda dilação probatória incompatível com a via eleita – Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva – Gravidade concreta – Modus operandi – Necessidade de resguardar a integridade física da vítima – Predicados pessoais não garantidores de revogação – Enunciado n. 43 do TJMT – Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes – Constrangimento ilegal não caracterizado – Parecer pela denegação da ordem.”
(id. 360449358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
JOÃO SEBASTIÃO DOS SANTOS
, por meio do qual se objetiva a revogação da prisão preventiva decretada nos autos, sob o argumento central de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como pela alegada incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa.

De início, cumpre destacar que o habeas corpus, conforme previsão do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, constitui remédio constitucional de índole excepcional, vocacionado à tutela da liberdade de locomoção quando evidenciado constrangimento ilegal decorrente de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia decisória.

Nesse contexto, à luz do acervo probatório pré-constituído que instrui a presente ação mandamental,
não se vislumbra a presença de ilegalidade flagrante apta a ensejar a intervenção desta Corte na via estreita eleita
.

No que tange à tese defensiva de que o paciente teria agido acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, sob o argumento de que a vítima teria iniciado as agressões físicas, impende consignar que tal alegação demanda incursão aprofundada no conjunto fático-probatório dos autos, providência manifestamente incompatível com o rito célere e cognitivo limitado do habeas corpus.

Com efeito, a aferição da ocorrência dos requisitos da legítima defesa — notadamente a agressão injusta, atual ou iminente, o uso moderado dos meios necessários e a proporcionalidade da reação — pressupõe dilação probatória e análise minuciosa da dinâmica fática, a ser realizada pelo juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A propósito, verifica-se, dos elementos coligidos, a existência de versões conflitantes acerca da gênese e desenvolvimento dos fatos. Enquanto o paciente sustenta ter sido vítima de agressão inicial, a vítima
José Marciel
relata que, após discussão evoluída para luta corporal, o paciente teria se apoderado de uma faca tipo serra, desferindo golpe na região das costas, próximo ao pescoço — área corporal de elevada vulnerabilidade.

Tal dissenso narrativo evidencia a necessidade de aprofundamento probatório, circunstância que inviabiliza o reconhecimento, de plano, da excludente de ilicitude suscitada. Nesse sentido, é firme a orientação jurisprudencial no sentido de que o habeas corpus não se presta à análise de teses que demandem revolvimento fático-probatório:

“(....) É sabido que o habeas corpus não constitui via adequada para a discussão de teses como excesso de acusação, negativa de autoria, desclassificação de conduta ou outras teses pertinentes ao mérito da ação penal por demandar aprofunda dilação probatória (AgRg no HC n. 634.381/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021). 04. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial”.
(N.U 1010325-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024).

Superado esse ponto, no que concerne à legalidade da prisão preventiva, observa-se que a autoridade apontada como coatora fundamentou adequadamente a decisão constritiva, lastreando-se em elementos concretos dos autos, em consonância com os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Com efeito, encontram-se evidenciados o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria — notadamente o Boletim de Ocorrência (ID 357215884, pgs. 33-35), o Termo de Exibição e Apreensão da arma branca (ID 357215884, pg. 20), os depoimentos dos policiais militares (ID 357215884, pgs. 22-25) e as declarações da vítima (ID 357215884, pgs. 26-27). No tocante ao periculum libertatis, igualmente se mostra presente, haja vista a necessidade de garantia da ordem pública e de proteção à integridade física da vítima.

O modus operandi descrito nos autos revela acentuada gravidade concreta, porquanto o paciente, em tese, desferiu golpe de faca na região dorsal da vítima, próximo ao pescoço — área de extrema sensibilidade vital — circunstância que extrapola a normalidade típica do delito imputado, evidenciando maior reprovabilidade da conduta e periculosidade concreta do agente. Ademais, reveste-se de especial gravidade o comportamento subsequente do paciente que, mesmo sob custódia estatal, teria proferido ameaças diretas contra a vítima, afirmando que “quando saísse da delegacia a coisa ficaria feia para José Marciel” (ID 357215884, pg. 35).

Tal circunstância revela não apenas a persistência da animosidade, mas também o risco concreto e atual de reiteração delitiva e de atentado à integridade física da vítima, legitimando, por conseguinte, a segregação cautelar como medida necessária e proporcional.

Dessa forma, evidencia-se que a decisão constritiva não se fundamentou em juízos abstratos sobre a gravidade do delito, mas em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a custódia preventiva.

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica
descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“(...)
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 4 . Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

“(...)
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal” (...)”.

(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

No que concerne à alegada menção equivocada a dispositivo legal na decisão de conversão da prisão em flagrante, tal vício não possui o condão de macular a validade do decreto prisional, desde que — como no caso — estejam presentes fundamentos autônomos, idôneos e suficientes a sustentar a medida extrema.

Com efeito, a decisão encontra-se devidamente ancorada na garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), bem como no requisito objetivo do art. 313, inciso I, do mesmo diploma legal, considerando tratar-se de crime cuja pena máxima supera 4 (quatro) anos de reclusão.

Por fim, conquanto defendido a existência de predicados pessoais favoráveis é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que “
a existência de condições pessoais favoráveis não tem condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. (...)” (
STJ - RHC 134749/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021), situação verificada na presente hipótese.

Sobre o tema, prevê o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação
, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

À vista do exposto e em
consonância
com o parecer ministerial,
DENEGO

a ordem
impetrada em favor de
JOÃO SEBASTIÃO DOS SANTOS
, por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026